Tribunal: TJMT
Processo: 1004053-76.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004053-76.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Enriquecimento sem Causa, Cheque]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VENDRUSCOLO & BERTICELLI LTDA - ME - CNPJ: 97.542.322/0001-02 (RECORRENTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), S B REZENDE BATERIAS - EPP - CNPJ: 32.982.381/0001-48 (RECORRIDO), ANDRE BASSI ZACARKIM - CPF: 763.398.231-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1004053-76.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1004053-76.2023.8.11.0015

Recorrente:
Vendruscolo & Berticelli Ltda. ME.

Recorrido:
S B Rezende Baterias – EPP.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA –
CHEQUE QUE NÃO CONSTA ASSINATURA DOS CORRENTISTAS – ASSINATURA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PARA O ATO – CHEQUE NULO – ARTIGO 1o, INCISO VI CUMULADO COM O

ARTIGO 2o DA
LEI DO CHEQUE
(LEI
7.357
/85)– NEGÓCIO QUE DEVE SER VISTO TÃO SOMENTE ENTRE OS QUE FORMALIZARAM O DOCUMENTO
- SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ostentando o cheque em apreço a assinatura dos titulares da conta ou de seu procurador, com poderes especiais, conforme o prescrito no inciso V, do artigo 1o, da Lei 7.357/85, e disciplinado no artigo 2o, não vale como cheque, apto para presente ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1004053-76.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1004053-76.2023.8.11.0015

Recorrente:
Vendruscolo & Berticelli Ltda. ME.

Recorrido:
S B Rezende Baterias – EPP.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Vendruscolo & Berticelli Ltda. ME.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT.

Sentença (Id.
183989493
)
:
julgou
procedentes
os pedidos iniciais
, condenando o recorrente
ao pagamento do valor de R$ 22.536,00 (vinte e dois mil e quinhentos e trinta e seis reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do Superior
Tribunal de Justiça).

Recurso Cível Inominado
(
Id.

183989494

): o recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1004053-76.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1004053-76.2023.8.11.0015

Recorrente:
Vendruscolo & Berticelli Ltda. ME.

Recorrido:
S B Rezende Baterias – EPP.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
S B Rezende Baterias – EPP. em face de
Vendruscolo & Berticelli Ltda. ME, na qual objetiva o pagamento do cheque apresentado nos autos no valor de
R$ 22.536,00 (vinte e dois mil e quinhentos e trinta e seis reais).

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido aduz que é

credor da recorrente no importe de R$ 22.536,00 (vinte e dois mil quinhentos e trinta e seis reais), mediante o cheque
“CH - 413, emissão 30/03/2019,
banco Bradesco, Agência 0234, Conta Corrente
04622
. Narra que não houve o adimplemento em razão da devolução do cheque pelo motivo 22 (
falta de assinatura ou divergência da assinatura do titular).

Em contraponto,
a recorrente aduz que a assinatura do cheque, objeto da lide, não é dos sócios Edimar José Vendruscolo e Felipe Brescovit Berticelli.

Analisando o conjunto fático-probatório, v
islumbra-se que o cheque que deu origem à presente ação, pertence à conta da empresa recorrente que possui como sócios
Felipe Brescovit Berticelli
e
Edimar José Vendruscolo. Entretanto,
constata-se nos autos que a assinatura posta no título pertence a Rogério Antônio Berticelli (Id. 121177539
),
pessoa estranha ao quadro societário da recorrente.

Deve ser visto, ainda, que, em nenhum momento o suposto credor faz consideração do porquê aquele cheque, pertencente à conta corrente dos requeridos foi assinado por terceira pessoa. Ademais,
não restou comprovado nos autos que o Rogério Antônio já foi sócio da empresa recorrente.

Outrossim, restou incontroverso que o cheque pertence à conta corrente da recorrente, mas, induvidoso também é que os seus sócios não assinaram o respectivo cheque, objeto desta cobrança.

Registre-se que o cheque é um documento de crédito que representa valores, sendo regido pela Lei 7.357/85, envolve três agentes, que fazem surgir três posições jurídicas: o sacador, o sacado e o tomador. O sacador é o elemento que emite o cheque e, no caso em apreço, não foi os sócios representantes da recorrente e sim uma terceira pessoa. O credor o autor da ação de cobrança e o sacado a instituição financeira que devolveu o cheque em questão.

A Lei no. 7.357/85 ( Lei do cheque) define um rol de requisitos caracterizadores para que o cheque seja reconhecido como um título de crédito, necessário se faz que esteja revestido dos requisitos dispostos nos seus artigos 1o e 2o, ‘in verbis’:

“Artigo 1o O cheque contêm: I – a denominação ‘’cheque’’

inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido; II – a ordem incondicional de pagar quantia determinada; III – o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado); IV – a indicação do lugar de pagamento; V – a indicação da data e do lugar de emissão; VI – a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais. Parágrafo único –
A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente”
.

“Artigo 2o O título, a que falte qualquer dos requisitos

enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir: I – na falta de
indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão; II – não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente”.

Portanto, não ostentando o cheque em apreço a assinatura do seu titular ou de seu procurador, com poderes especiais, conforme o prescrito no inciso VI do artigo 1o, da Lei 7.357/85, como bem disciplina o seu artigo 2o, não vale como cheque, apto para a presente ação de cobrança.

Neste contexto, inexiste nos autos qualquer prova de que
Rogério Antônio Berticelli
representava a recorrente. Assim
, a prova escrita deve ser vista tão somente em relação a terceira pessoa
Rogério Antônio Berticelli
que assinou, de forma indevida, um cheque que não lhe pertencia e que não tinha procuração para representar a

emitente recorrente.

Todavia, consigne-se que a prova escrita apresentada nos autos embasa a propositura de uma possível ação monitória tão somente ao credor e a pessoa que assinou o cheque, nos termos do

artigo 700 do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

MONITÓRIA – ART. 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CHEQUE QUE NÃO FOI ASSINADO PELOS CORRENTISTAS – ASSINATURA DE TERCEIROS ESTRANHOS A LIDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PARA O ATO – CHEQUE NULO – ART. 1o, INCISO VI C/C ART. 2o DA LEI DO CHEQUE (LEI 7.357/85)– ILEGITIMIDADE DE PARTE – NEGOCIO QUE DEVE SER VISTO TÃO SOMENTE ENTRE OS QUE FORMALIZARAM O DOCUMENTO - CONTA CONJUNTA – AÇÃO DIRIGIDA CONTRA OS CORRENTISTAS DO BANCO – ILEGITIMIDADE DO APELANTE – EFEITO ESPANSIVO – ART. 1055 DO CPC – ATINGE LITISCONSORTE PASSIVO – IDENTIDADE DE QUESTÕES VERTIDAS NOS AUTOS – RECURSO CONNHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA CAUSA – CONSEQUENCIA – ART. 85 DO CPC. Recurso conhecido e provido. (1)- A ação monitória é o instrumento processual apto a quem, com prova através de documento escrito, receber quantia líquida e certa em documento desprovido de força executiva, cheque prescrito ou de entrega de coisa prevista em contrato. (2)-Não reside solidariedade em relação a terceiros os titulares da conta junto à instituição financeira e, desta forma, somente responde aquele que assinou a cártula. (3)- Não tendo o cheque sido assinado pelo cliente e sim por terceira pessoa estranha, a rigor do art. 1o, inciso VI c/c art. 2o da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), o cheque é nulo e, se apresentado à instituição financeira seria devolvido pela alínea 22 – assinatura não confere, não produzindo, por força legal, os seus jurídicos efeitos. (4)- Comprovado que o cheque não foi assinado pelo apelante e nem este ofertou instrumento de procuração para a parte que o assinou representá-lo perante a instituição financeira, somando ao fato de sequer o credor procedeu à apresentação da cártula ao banco sacado, deve ser considerado parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação monitória, devendo, em relação a este, por força do art. 485, inciso VI do CPC, o feito ser extinto sem julgamento do seu mérito. (5) – Cártula nula por força de lei, para fins de cobrança tão somente entre os envolvidos naquela relação de negócios, ou seja, o portador do cheque (credor) e a pessoa que assinou indevidamente o cheque pertencente a terceiros. Em ação distinta poderá fazê-lo. (6)- Como se trata de conta conjunta, malgrado apenas uma parte ter apresentado recurso de apelação, contudo, ambos se defenderam em contestações distintas apresentadas em primeiro grau de jurisdição, quando o julgamento haja de ter, forçosamente, igual teor para todos os litisconsortes, mostra-se razoável aplicável a norma de extensão da decisão, prevista no art. 1005 do CPC, concedendo o efeito expansivo para, no mesmo sentido, retirar do polo passivo aquele que não recorreu da sentença. (7)- Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência.(TJ-MT 00037486820178110032 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021).”

Por essas razões
, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista e êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023